Tribunal: TJDFT
Processo: 0733444-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela agravada LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em sede de contrarrazões de ID 76051286, pg. 5. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator